Tribunal: TCU
Processo: 022.381/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11373/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado o ato de aposentadoria de Yone Maria Andrade Paiva Rogério, ex-servidora da Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip opinou pela ilegalidade do ato e pela denegação de seu registro, uma vez que dele supostamente constariam parcelas de "quintos/décimos" relativas a funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998; considerando que, após demonstrar a conformidade do cálculo dos quintos com a orientação definida na Decisão 925/1999-TCU-Plenário, o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU opinou pela legalidade e registro do ato; considerando que, na Decisão há pouco referida, foi firmado entendimento de que " é devida a incorporação, ou a atualização de quintos, com fundamento no art. 3o, caput, da Lei 9.624/98, até 8.4.98 , adotando-se, para tanto, os critérios contidos na redação original do art. 3o da Lei 8.911/94 "; considerando que, consoante o quadro de funções exercidas (peça 3, p. 10), a interessada completou tempo para incorporação de 2/5 de FG-4 em 21/03/1998 e que são estas as únicas parcelas de "quintos/décimos" constantes do ato em exame; considerando, assim, que tem razão o MPTCU ao afirmar que não há qualquer irregularidade no ato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Yone Maria Andrade Paiva Rogério. 1. Processo TC- Processo 022.381/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Yone Maria Andrade Paiva Rogerio (XXX.849.136-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.